Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707927-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE SENA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GUSTAVO DE SENA CHAGAS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0701568-47.2024.8.07.0018, em que contende com INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual o autor pretende: a) a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça; e b) a concessão de provimento jurisdicional de caráter liminar, para que os réus sejam compelidos a permitir a sua continuidade no Certame Público destinado a selecionar candidatos para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 187782966). Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela de urgência antecipada recursal para que possa prosseguir no certame, com realização das avaliações e participação nas demais etapas, bem como sua reserva de vaga, até que haja o desdobramento da presente demanda. Pede, ainda, que se proceda à reintegração e convocação do agravante para realização do exame médico e avaliação psicológica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar (ID 56360862). A decisão de ID 56389257 indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões apresentadas (IDs 57902321 e 58498943). O processo foi incluído na 21a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (período de 26/06 até 03/07), conforme certidão de ID 59997070. Ao ID 60327846 sobreveio aos presentes autos ofício oriundo do Juízo de origem, através do qual foi encaminhada a esta Relatoria cópia da sentença proferida nos autos originários. É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença em 12/06/2024, ocasião em que o pedido da parte autora foi julgado improcedente, havendo resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC (ID 199777095 dos autos de no 0701568-47.2024.8.07.0018). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 17 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator